Tribunal: TJMT
Processo: 0041904-06.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0041904-06.2014.8.11.0041
Recorrente: CARLOS ALBERTO T DE OLIVEIRA
Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARLOS ALBERTO T DE OLIVEIRA (id 54366950) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 51522964):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO – ATO OCORRIDO EM 1992 – AÇÃO PROPOSTA EM 2014 – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o que é disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, a prescrição contra a Fazenda Pública ocorre nas hipóteses em que é decorrido mais de 5 anos entre o ato impugnado e a proposição da ação.” (TJMT, RAC 0041904-06.2014.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado o disposto nos artigos 126, 172 e 174, todos da Lei n. 8.112/1990, utilizados por analogia ao Servidor Público Estadual.
Aponta que o artigo 126 da Lei n. 8.112/1990 garante o afastamento da responsabilidade administrativa do servidor em caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, ressaltando que a sentença criminal transitou em julgado em 07/07/1997.
Diz que o artigo 172 da mencionada Lei impede a exoneração a pedido quando pendente a análise de processo administrativo, motivo pelo qual não poderia ter sido aceito o pedido de exoneração.
Por fim, aduz que o artigo 174 da Lei n. 8.112/1990 possibilita a revisão do processo disciplinar a qualquer tempo, ressaltando que postulou administrativamente pela revisão de sua exoneração em 15/10/2001, sem resposta até o momento.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54566457 e 54634469.
Foram apresentadas as contrarrazões id 60679990, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 126, 172 e 174, todos da Lei n. 8.112/1990.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
Ausência de prequestionamento.
Afirma a parte Recorrente que acórdão teria violado o disposto nos artigos 126, 172 e 174, todos da Lei n. 8.112/1990, utilizados por analogia ao Servidor Público Estadual.
A Súmula n. 211 do STJ assim dispõe:
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.”
E ainda, consta na Súmula n. 282 do STF nova orientação:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
Analisando o acórdão recorrido, verifica-se que os dispositivos legais apontados por violados não foram analisados pelo douto Relator, inexistindo o prequestionamento da matéria.
O STJ é pacífico ao dispor sobre a impossibilidade de análise do Recurso Especial quando a matéria não foi previamente debatida no Tribunal de origem, conforme arestos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141, 332, INCISOS I AO IV E 492, DO CPC DE 2015; 202 E 206, § 3o, INCISO IV, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. As matérias referentes aos arts. 141, 332, incisos I ao IV e 492, do CPC de 2015; 202 e 206, § 3o, inciso IV, do CC não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula n. 282/STF). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1601301/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020) – destaquei.
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE OCUPAÇÃO. INVALIDADE DA PROVA PERICIAL E INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. ARTIGOS 11 E 12-A DO DECRETO-LEI 9.760/46. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INFRINGÊNCIA AO ART. 236, § 1o, DO CPC/73 (ART. 272, § 5o, DO CPC/2015). TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. 11 e 12-A do Decreto-lei 9.760/46, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. V. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto. VI. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal tratada no art. 236, § 1o, do CPC/73 (art. 272, § 5o, do CPC/2015) -, não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ. VII. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015. VIII. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1851787/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 02/10/2020) – negritei.
Assim, não havendo discussão no aresto recorrido sobre os dispositivos tidos por violados, não há falar em admissão do recurso especial.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi